Tribunal: TJSP
Processo: 1000959-75.2023.8.26.0477
Classe: Agravo Interno Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Gratuidade da Justiça – Indeferimento do benefício ao advogado recorrente, diante das evidências que afastam a presunção de insuficiência de recursos, como a quantidade de processos que patrocina e sua movimentação bancária em apenas uma das contas que apresentou os extratos - Recurso desprovido.